Tribunal: STF
Processo: MS 23146
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-19
Data de publicação: 1999-08-19

Ementa:
EMENTA: Servidor público: punição administrativa: ne bis
in idem (Súm. 19): inocorrência.
Não obstante as sanções de suspensão e demissão tenham
sido sucessivamente aplicadas ao mesmo fato, não há bis in idem,
vedado pela Súmula 19, se, para aplicar a demissão, o Presidente da
República anulou previamente a suspensão, por incompetência da
autoridade inferior que a impusera.